Tribunal: CARF
Processo: 10670.720878/2012-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.720878/2012-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.423 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
JEAN CARLO MOREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008, 2009
DEPÓSITO BANCÁRIO. ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA SUMULADA.
SUJEITO PASSIVO É O TITULAR DA CONTA BANCÁRIA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1° de janeiro de 1997, o art. 42 da
Lei n° 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos
com base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito
passivo. Não comprovada a origem dos depósitos em conta corrente bancária,
deve ser mantido o lançamento tributário pois a presunção estabelecida pelo
citado dispositivo legal dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Nestes casos, o lançamento em razão da omissão de receita deve ser lavrado
em desfavor do titular da conta bancária.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
NEXO DE CAUSALIDADE.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução
probatória.
A comprovação da origem dos recursos depositados na conta bancária de
titularidade do contribuinte deve ser feita de forma individualizada, apontando
a correspondência de datas e valores constantes da movimentação bancária
com os documentos apresentados, e de forma a atestar o nexo de causalidade
entre os depósitos e os dispêndios que alega ser de terceiros.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por este tratar de tema sobre o qual não se instaurou o litígio
administrativo. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar-lhe provimento.
Processo julgado em 04/06/2020, às 14:00hs.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.720878/2012-78
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.423 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720878/2012-78

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 295/319, interposto contra decisão da DRJ
em Curitiba/PR de fls. 274/285, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto de Renda das
Pessoas Físicas – IRPF, consubstanciado no auto de infração, de fls. 03/08, lavrado em
28/05/2012, referente aos anos-calendário 2008 e 2009, com ciência da RECORRENTE em
01/06/2012, conforme AR de fl. 56.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por
omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada, no
valor histórico de R$ 934.597,84, já acrescido de juros de mora (até a lavratura) e multa de ofício
de 75%.
Dispõe o Termo de Verificação fiscal (fls. 09/15), inicialmente, que o contribuinte
não apresentou as declarações de ajuste anual do imposto de renda dos anos calendários 2008 e
2009 (exercícios 2009 e 2010, respectivamente).
Assim, o RECORRENTE foi intimado pessoalmente do Termo de Início de
Fiscalização para apresentar (i) as Declarações de ajuste dos referidos anos; (ii) os extratos
bancários mensais de suas aplicações junto às instituições financeiras; (iii) comprovante dos
rendimentos tributáveis, isentos ou tributados exclusivamente na fonte no período fiscalizado,
(iv) contrato sociais das empresas que tiver participação societária, (v) informar quais atividades
exerceu nos períodos fiscalizados, além de outras informações pessoais.
Em resposta, o RECORRENTE apresentou os extratos bancários de suas contas
no Banco do Nordeste (Ag. 085 cc. 05707-5), Banco do Brasil (ag. 2790-1, cc. 13.192-X) e
SICOOB- CREDIGERAIS (Ag. 4212-9 cc. 6.067.001-0). Posteriormente, foi intimado a
apresentar extrato de sua conta na CEF, haja vista a fiscalização ter recebido declaração de
informações sobre movimentação financeira (DIMOF), na qual consta a créditos bancários em
nov/2008. Assim, apresentou o extrato da conta no 00007626-7, agência 0937, da CEF.
Ato contínuo, a fiscalização o intimou para comprovar no prazo de 20 (vinte) dias
a origem dos créditos bancários existentes nas contas correntes apresentadas. Nesta
oportunidade, o RECORRENTE esclareceu que se tratava de produtor rural, que comercializa
informalmente produtos do seu trabalho, e que não é possível identificar e descrever cada
destinatário, pois são produtos direcionados a consumo e muitas vezes de pequeno valor unitário
(fls. 238/239).
Houve nova intimação para que o contribuinte comprovasse a origem dos
depósitos, esclarecendo-se novamente que a falta de comprovação da origem dos recursos
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.423 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720878/2012-78

utilizados nos créditos em conta bancárias implicará em tributação dos créditos bancários como
rendimentos omitidos, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/96. Contudo, o contribuinte não
atendeu a esse termo de intimação.
Considerando a ausência de comprovação da origem dos depósitos bancários, a
fiscalização efetuou o lançamento dos créditos especificados nas planilhas de fls. 16/53.

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 246/254 em 29/06/2012.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em
Curitiba/PR, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
3. Cientificado do lançamento em 31/05/2012, conforme documento Aviso de Recebimento
de fls. 56, o interessado ingressou com a impugnação de fls. 246 a 254, em 29/06/2012,
alegando, em síntese, que:
I - PRELIMINARMENTE
NULIDADE DO LANÇAMENTO
I.1) Da impossibilidade de arbitramento com base em movimentação bancária
- Movimentação financeira não se configura base imponível para apuração e
recolhimento de impostos, de onde é pertinente dizer que depósitos efetuados em
conta-corrente não podem de forma genérica ser caracterizados como
rendimentos.
[...]
- Rendimento, para o fim de apuração de imposto de renda, não pode ser
considerado como toda e qualquer movimentação financeira, essas podem ser
reembolsos, movimentação para pagamento de despesas, enfim, inúmeras
situações onde simplesmente o contribuinte possa ter valores passando por sua
conta, sem contudo, configurar uma receita ou rendimento que integrou o
patrimônio do ora impugnante.
- Não se presta, portanto, para o fim que foi utilizado no Auto de Infração,
simples depósitos em conta-corrente não traduzem prova de rendimento
auferido.
- Não há dúvida assim, que o auto de infração lavrado contra o devedor
principal descumpriu o comando do artigo 142 do Código Tributário Nacional.
- Citada impossibilidade maculam o Auto de Infração de iliquidez, e um
lançamento sem esse requisito traz o vício da nulidade.
I.2) Da movimentação financeira - Do direito ao sigilo das operações bancárias
- Como não bastasse ser nulo o Auto de Infração, por não se prestar a
movimentação financeira a ser elemento de fixação de base de cálculo do
imposto, também não pode ser aplicado por ferir o direito ao sigilo das
operações bancárias.
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.423 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720878/2012-78

- A requisição de informações aos bancos sobre operações financeiras viola o
sigilo bancário, o que é manifestamente inconstitucional.
[...]
- Ressalte-se que a Constituição Federal, em nenhum de seus artigos dá a
Delegacia da Receita Federal o "status" de órgão equiparado ao Poder
Judiciário, razão pela qual se traduz abusiva a quebra para fins de tributação.
[...]
- Portanto, insiste, a quebra de sigilo bancário, para o fim que se prestou é
manifestamente inconstitucional e não pode ser utilizada, maculando, mais uma
vez, o lançamento do vício de nulidade.
II - DO MÉRITO
DA ILEGALIDADE DA MULTA IMPOSTA
- Argumentando-se sem admitir que o lançamento prevaleça de forma tão
equivocada, não pode o Auditor Fiscal responsável pela lavratura do
lançamento, impor a penalidade da multa de ofício. NÃO PODE, O ORA
IMPUGNANTE, SER SUBMETIDO A MULTA DE OFÍCIO À MONTA DE 75%
(SETENTA E CINCO POR CENTO). CASO SE POSSIBILITE AO
IMPUGNANTE CORRIGIR O LANÇAMENTO, ESTÁ O CONTRIBUINTE, POR
ESTA ATO PROCEDENDO UMA DENÚNCIA ESPONTÂNEA, NOS TERMOS
DO ARTIGO 138 DO CTN.
[...]
- Além disso, a multa aplicada à base de 75% (setenta e cinco por cento) pela
ilustre autoridade fiscal, configura-se num verdadeiro abuso do poder fiscal, na
exata medida em que seu montante é excessivo e despropositado.
- Nesse passo, a norma insculpida no artigo 150, IV, da Constituição Federal,
que veda a utilização do tributo com efeito de confisco está sendo desrespeitada,
cabendo, portanto, tanto aos Tribunais Administrativos como aos Judiciais
coibir as multas exigidas de feitio confiscatório. Aliás, a jurisprudência do
Colendo Supremo Tribunal Federal é mansa e pacífica nesse sentido e
determina reduzir as multas excessivas aplicadas pelo fisco [...].
4. Ao final, o Impugnante requer que "seja acatada a presente impugnação, com a
consequente ANULAÇÃO do Lançamento, ou caso V. Sa. assim, não entenda, o que se
aventa sem se admitir, seja declarado o mesmo improcedente, podendo ser outorgada ao
contribuinte a possibilidade de corrigir a declaração de imposto de renda, eximindo nesse
caso, o contribuinte da multa de ofício que lhe foi imputada, nos moldes do Art. 138 do
Código Tributário Nacional, por ser medida de pleno direito e de inteira Justiça!!!"
5. Além desses pontos destacados, o Impugnante instrui a sua peça de defesa com
manifestações doutrinárias, decisões judiciais e administrativas, alegando que tais decisões
confirmariam a ilegalidade da autuação fiscal.
6. É o Relatório.

Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.423 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720878/2012-78

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Curitiba/PR julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 274/285):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009
LANÇAMENTO. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
É válido o lançamento que observa os pressupostos legais e que tenha os seus atos e
termos lavrados por pessoa competente, no qual os despachos e decisões tenham sido
proferidos pela autoridade competente e sem preterição do direito de defesa.
DADOS
BANCÁRIOS.
ACESSO.
AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL.
DISPENSABILIDADE.
É lícito à fiscalização solicitar e examinar informações e documentos relativos a
operações bancárias realizadas pelo contribuinte em instituições financeiras quando
houver procedimento fiscal em curso e tais exames forem considerados indispensáveis,
independentemente de autorização judicial.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes, e as
judiciais, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação e
daquelas objeto de Súmula vinculante não se constituem em normas gerais, razão pela
qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE ORIGEM.
Por presunção legal de omissão de rendimentos, cabível o lançamento com base em
depósitos bancários de origem não comprovada.
TRIBUTAÇÃO POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARBITRAMENTO.
É legítimo o arbitramento de rendimentos com base em depósitos bancários, quando o
contribuinte não comprova a origem dos recursos utilizados nessas operações, uma vez
que evidenciam a percepção de renda omitida, cabendo ao contribuinte refutar tal
presunção, por meio de comprovação hábil e idônea.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO LEGAL.
Estabelecida a presunção legal de omissão de rendimentos, caracterizada por depósitos
de origem não comprovada, o ônus da prova é do contribuinte, cabendo a ele produzir
provas hábeis e irrefutáveis da nãoocorrência da infração.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO.
Tratando-se de lançamento de ofício, é legítima a cobrança da multa de ofício de 75%,
pois prevista em lei não declarada inconstitucional.
DECLARAÇÃO
DE
RENDIMENTOS.
PROCEDIMENTO
DE
OFÍCIO.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO APÓS NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.423 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720878/2012-78

A falta de comprovação do erro de fato que justifique a necessidade de correção dos
dados apresentados na Declaração de Ajuste Anual, impede a retificação da declaração
após a ciência da Notificação de Lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 08/02/2017,
conforme AR de fls. 290, apresentou o recurso voluntário de fls. 295/319 em 10/03/2017.
Em suas razões recursais, o contribuinte alega que evidenciou ao Fisco sua
condição de empresário individual de fato, ressaltando que vivia da atividade comercial de
compra e venda de produtos diversos. Deste modo, ele deveria ter sido equiparado à pessoa
jurídica, e não tributado como pessoa física.
No mais, informa que em grande parte do período autuado o RECORRENTE era
sócio de empresa, e que grande parte dos recursos são oriundos da atividade empresarial
desempenhada. Afirma que “era comerciante no ramo de vestuários, comprando e vendendo
roupas, bem como, ainda, no ramo das atividades rurais, na compra e venda de gado e, ainda,
no ramo de veículos, na compra e venda de carros e motocicletas” (fl. 302).
Ato contínuo, o Contribuinte informa que consta, em anexo, planilha que
demonstra o destino de expressiva parte dos seus cheques emitidos, documento que também
fortalece as constatações de que o contribuinte exercia atividades de comércio e demonstra que
quase todos os créditos efetivados correspondem a alguma despesa operacional ligada às
atividades comerciais exercidas pelo contribuinte.
Informa, também, que houve erro na apuração dos cálculos do fisco e relata que,
nos demonstrativos anexados, “se patenteia a disparidade nos valores tributáveis, caso a
fiscalização tivesse tido o cuidado de identificar as atividades comerciais do seu alvo e, a
posteriori, feito a tributação de forma equiparável às pessoas jurídicas, como bem preceitua o
ordenamento jurídico, deduzindo, ainda que por arbitramento, as despesas operacionais” (fl.
306).
Defende a errônea cumulação das multas de ofício e isolada, assim como relata
que não se pode exercer a atividade de autuar com base tão somente em extratos bancários,
presumindo-se receitas, motivo pelo qual alega ser improcede o lançamento, já que carece de
fundamentos que o comprovem, e conspurca-se em fatal iniquidade fiscal. Ademais, se baseia
nos termos do artigo 42, da Lei no 9.430/96 e no art. 112 do CTN.
No mais, com relação ao ônus da prova, ressalta que cabe ao Fisco comprovar a
ocorrência do fato gerador ou da infração que motivou a lavratura de auto de infração contra a
contribuinte e que a fiscalização se amparou totalmente nas informações prestadas pelas
instituições financeiras, sem se preocupar com a verdade real, precipitando-se e presumindo
omissões não ocorridas de fato.
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.423 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720878/2012-78

Da Resolução proferida no processo apenso
Por fim, em razão da Resolução no 2201-000.378 (cópia às fls. 425/432), proferida
em 12/09/2019 por esta Turma julgadora no processo administrativo no 10670.720879/2012-12
(do qual fui Relator), o referido processo foi apensado a estes autos e ambos foram
encaminhados para minha relatoria, conforme Termo de fl. 435.
Assim, ambos os processos serão submetidos à apreciados na mesma sessão de
julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.
Em princípio, no que diz respeito ao pedido para que as intimações dos atos deste
processo sejam direcionadas ao patrono do RECORRENTE, sob pena de nulidade, entendo que
tal pleito não merece prosperar. Sobre o assunto, invoco a Súmula no 110 deste CARF:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.

PRELIMINAR
Alegação de nulidade do lançamento. Erro na identificação do sujeito passivo. Não
conhecimento da matéria
Observa-se do tópico “III.I” do Recurso Voluntário (fls. 297/305), que o
contribuinte alega nulidade do auto de infração pois, no seu entender, ele deveria ter sido
equiparado à pessoa jurídica, na medida em que exercia atividade empresarial em nome próprio,
e, consequentemente, tributado pelo IRPJ, CSLL, PIS e COFINS (e não pelo IRPF).
Afirma que evidenciou ao Fisco sua condição de empresário individual de fato,
ressaltando que vivia da atividade comercial de compra e venda de produtos diversos. Alegou
também que em grande parte do período autuado era sócio de empresa e que boa parte dos
recursos seriam oriundos da atividade empresarial desempenhada (afirma que “era comerciante
no ramo de vestuários, comprando e vendendo roupas, bem como, ainda, no ramo das
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.423 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720878/2012-78

atividades rurais, na compra e venda de gado e, ainda, no ramo de veículos, na compra e venda
de carros e motocicletas”).
Contudo, entendo que essas razões de defesa não devem ser conhecidas haja vista
que o contribuinte não instaurou o litígio administrativo sobre tais argumentos. Ou seja, o
RECORRENTE não submeteu a referida matéria à apreciação da DRJ via impugnação.
Apenas as seguintes matérias foram submetidas ao conhecimento da DRJ via
impugnação (fls. 246/254):
 I.1 – Nulidade: Da impossibilidade de arbitramento com base em
movimentação bancária;
 I.2 – Nulidade: Da movimentação financeira. Do Direito ao sigilo das
operações bancárias;
 II – Mérito: Da Ilegalidade Da Multa Imposta;
Vê-se que a questão envolvendo a equiparação do contribuinte à Pessoa Jurídica
não foi levada à apreciação da DRJ. Assim, tal matéria de defesa não pode ser apreciada, agora,
pelo CARF, sob pena de “pular” uma instância administrativa de julgamento. Caso contrário,
este fato poderia prejudicar a outra parte envolvida no processo (a Fazenda Nacional) e, assim,
vir a ser utilizado como argumento para anular o julgamento.
Isto porque, conforme disciplina o art. 14 do Decreto no 70.235/72, é a
impugnação que instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
O contribuinte argumenta em seu recurso que esta questão foi evidenciada desde o
início da fiscalização à autoridade fiscal, “como bem se observa da Resposta à Intimação Fiscal
efetuada pelo contribuinte em 20/04/2012, às fls. 238/239 destes Autos” (fl. 297).
Contudo, conforme já exposto, o instrumento que instaura a fase litigiosa do
procedimento fiscal é a impugnação. É sobre tal peça que a DRJ irá se debruçar e expor as razões
pelo deferimento ou não do pleito do contribuinte. Assim, não se pode pretender que argumentos
apresentados durante a fase de fiscalização (fase inquisitória do lançamento) sejam considerados
matérias de defesa a serem apreciadas pela DRJ e, consequentemente, matérias sobre as quais
haja a instauração do litígio.
Esclareça-se que apenas após a lavratura do auto de infração é que se instaura a
fase litigiosa do procedimento fiscal. Até este momento, vigora a fase inquisitória, que é pautada
pela investigação das condutas praticadas pelo fiscalizado. Neste momento, não há que se falar
em direito à ampla defesa, na medida em que nada é imputado ao contribuinte. Neste sentido é a
jurisprudência do CARF:
ATOS
ANTERIORES
AO
LANÇAMENTO.
PRINCÍPIO
INQUISITÓRIO.
AUSÊNCIA DE NULIDADE.
O procedimento fiscal que culmina no ato de lançamento é governado pelo princípio
inquisitório. O direito à ampla defesa e ao contraditório somente se instalam e são
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.423 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720878/2012-78

exercíveis no processo administrativo (governado pelo Decreto 70.235/72 e pela Lei n.
9.784/99), que se inicia com a pretensão resistida (contencioso).
(acórdão no 2301006920, sessão de 16/1/2020)
Vale ressaltar que, s.m.j., é incorreto falar em absoluta ausência de ampla defesa
na fase inquisitória, mas sim de “ampla defesa” mitigada, na medida em que é possível, em
caráter de exceção, que a ausência de determinados atos nesta fase implique na nulidade do
lançamento. É, por exemplo, a hipótese de nulidade por ausência de intimação do titular da conta
bancária no lançamento por omissão de rendimentos caracterizada por depósito bancário sem
origem comprovada (art. 42 da Lei no 9.430/1996).
Deste modo, existirá nulidade por cerceamento de defesa na fase inquisitória do
auto de infração nos casos de lançamento por presunção, quando a legislação estabelece a
necessidade da intimação prévia do contribuinte para prestar esclarecimentos.
Contudo, este não é o caso abordado nos autos, já que o contribuinte foi
devidamente intimado para comprovar a origem dos depósitos bancários em suas contas
correntes.
Ressalto que tal equiparação pleiteada pelo contribuinte não é matéria de ordem
pública, a ser cognoscível de ofício ou apreciada em qualquer grau de jurisdição.
Portanto, não tendo sido impugnada tal matéria, então não houve a instauração do
litígio sobre a mesma. Com isso, não conheço dos argumentos apresentados pelo
RECORRENTE no item “III.I” do seu Recurso Voluntário.

MÉRITO
Depósitos Bancários Sem Origem Comprovada
De início, o RECORRENTE questiona a legalidade da presunção de omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários sem origem comprovada. Em princípio, deve-
se esclarecer que o art. 42 da Lei no 9.430/1996 prevê expressamente que os valores creditados
em conta de depósito que não tenham sua origem comprovada caracterizam-se como omissão de
rendimento para efeitos de tributação do imposto de renda, nos seguintes termos:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
A presunção de omissão de receita estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/96
autoriza o lançamento quando a autoridade fiscal verificar a ocorrência do fato previsto, não
sendo necessária a comprovação do consumo dos valores. A referida matéria já foi, inclusive,
sumulada por este CARF, razão pela qual é dever invocar a Súmula no 26 transcrita a seguir:
“SÚMULA CARF No 26
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.423 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720878/2012-78

A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No- 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar
o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.”
Portanto é legal a presunção de omissão de rendimentos por depósitos bancários
de origem não comprovada, a qual pode ser elidida por prova em contrário, o que não aconteceu
no presente caso.
A única forma de elidir a tributação é a comprovação, pelo contribuinte, da
origem dos recursos depositados nas contas correntes mediante documentação hábil e idônea.
Para afastar a autuação, o RECORRENTE deve apresentar comprovação
documental referente a cada um dos depósitos individualizadamente, nos termos do §3o do art.
42 da Lei no 9.430/1996.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
O art. 15 do Decreto no 70.235/72 determina que a defesa do contribuinte deve
estar acompanhada de toda a documentação em que se fundamentar:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Deveria, então, o RECORRENTE ter comprovado a origem dos recursos
depositados na sua conta bancária durante a ação fiscal, ou quando da apresentação de sua
impugnação/recurso, pois o crédito em seu favor é incontestável. Deveria também tê-lo feita de
forma individualizada, apontando a correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária com os documentos apresentados, o que não foi feito.
Assim, é dever do contribuinte, por força dos artigos supramencionados, fazer este
cotejo analítico indicativo a fim de apontar, de maneira individualizada, qual depósito cada
documento pretende comprovar a origem, caso contrário restará inviabilizado o trabalho da
autoridade julgadora.
Para comprovar a origem dos depósitos creditados em contas bancárias de sua
titularidade, o contribuinte deveria não somente comprovar uma efetiva movimentação
financeira consistente na transferência de numerário entre remetente e destinatário, mostrando
sua procedência inequívoca de quem e de onde veio o dinheiro, como também, demonstrar, por
meio de documentação hábil e idônea, a que título veio este recurso, ou seja, o porquê, o motivo
pelo qual este recurso ingressou em seu patrimônio.
Da análise do Recurso Voluntário, se infere que o RECORRENTE apresenta as
seguintes justificativas para comprovar a origem dos depósitos: (i) rendimentos provenientes da
atividade empresarial desenvolvida por sua empresa; e (ii) rendimentos provenientes da atividade
agrícola.
Além disto, questiona a forma de apuração dos depósitos, já que a fiscalização
não considerou os valores devolvidos a conta bancária do RECORRENTE, nem as transferências
efetuadas entre contas do próprio contribuinte.
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-006.423 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720878/2012-78

i) Rendimentos da atividade da empresa JESAN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ROUPAS
LTDA e da venda de gado e veículos
Afirma o RECORRENTE que parte dos depósitos sem origem comprovada são
rendimentos recebidos em razão da atividade realizada por sua empresa JESAN COMÉRCIO E
INDÚSTRIA DE ROUPAS, bem como da venda de gado e veículos. Para comprovar suas
alegações, apresenta a planilha de fls. 323/328, que supostamente relaciona diversos depósitos
recebidos com suas justificativas, conforme trecho abaixo:

Pois bem, analisando a planilha juntada aos autos, percebo que ela não comprova
com a exatidão necessária a origem dos depósitos, em especial em decorrência da ausência de
documentação corroborando as informações ali apresentadas. Isto porque, ainda que se considere
as informações ali apresentadas, tal planilha apenas comprovaria a origem “física” dos depósitos.
Como cediço, para afastar a tributação não basta apenas comprovar a origem física dos
depósitos, mas a “origem tributária”, isto é, se os rendimentos são tributáveis, isentos ou não
tributáveis, ou se já foram oferecidos à tributação.
Para comprovar a origem dos depósitos creditados em contas bancárias de sua
titularidade, o contribuinte deveria não somente comprovar uma efetiva movimentação
financeira consistente na transferência de numerário entre remetente e destinatário, mostrando
sua procedência inequívoca de quem e de onde veio o dinheiro, como também, demonstrar, por
meio de documentação hábil e idônea, a que título veio este recurso, ou seja, o porquê, o
motivo pelo qual este recurso ingressou em seu patrimônio.
Logo, o RECORRENTE deveria, por exemplo, demonstrar que o valor de "X"
Reais creditado pela Empresa A no dia "Y" através do cheque "Z" serviu para fazer o pagamento
da venda de roupas efetuadas, conforme comprova a Nota Fiscal "W". Essa vinculação deveria
ser inequívoca, com uma razoável compatibilização de datas e valores, pois não adiantaria
também afirmar que um valor creditado em janeiro serviu para fazer um pagamento datado de
outubro, por exemplo.
Caso de fato o RECORRENTE receba pagamentos que deveriam ser destinados a
empresa através de sua própria conta corrente, deveria fazer de tal prática uma exceção e não
uma regra. Da forma como está, não há qualquer nexo de causalidade entre os rendimentos
oriundos da suposta atividade da empresa, que alega ter recebido, com os valores creditados em
suas contas correntes. Esta suposta confusão do seu patrimônio com o da empresa é um risco
assumido pelo RECORRENTE, e se não restar demonstrado de forma clara que o valor creditado
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-006.423 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720878/2012-78

pela empresa em sua conta corrente serviu para fazer frente a obrigações daquela, não há como
afastar a presunção de omissão de receita.
O mesmo se aplica aos rendimentos decorrentes da atividade rural. Ele deveria
comprovar individualizadamente a origem da cada um dos depósitos mediante documentação
hábil e idônea. Não basta afirmar que recebeu os valores decorrentes da venda de gado, sem não
comprova a saída da mercadoria para o adquirente.
Como mencionado anteriormente, a documentação acostada pelo RECORRENTE
apenas comprova a existência de um terreno rural, mas isso, por si só, não é suficiente para
comprovar a efetiva exploração econômica da atividade. O RECORRENTE sequer comprovou a
existência de gado à época da ocorrência dos fatos geradores.
Logo, entendo que não foi comprovada a origem dos depósitos.

ii) Valores devolvidos e transferências efetuadas entre contas do próprio contribuinte.
Com relação ao argumento de que a fiscalização não considerou os valores
devolvidos a conta bancária do RECORRENTE, nem as transferências efetuadas entre contas do
próprio contribuinte, entendo que não merecem prosperar as alegações do RECORRENTE.
A princípio, vale esclarecer que devem ser excluídos de qualquer lançamento por
omissão de rendimentos caracterizado por depósitos bancários sem origem comprovada, os
valores decorrentes de movimentações entre contas bancárias do próprio contribuinte. Não se
questiona tal circunstância.
O problema é que o RECORRENTE não apresentou documentação suficiente
para comprovar que este era o caso dos autos. Na planilha de fls. 15 a 53, é possível observar que
os depósitos de origem não comprovada são oriundos de depósitos em dinheiro e em cheque, e
não oriundos de transferências bancárias. Tal circunstância impede verificar que a origem dos
recursos eram outras contas bancárias de titularidade do contribuinte.
Analisando, por amostragem, os extratos de fls. 60/190, também não é possível
verificar uma saída de recursos compatível com o ingresso em outras das contas de titularidade
do contribuinte. Exemplificando, tomando como base o mês de janeiro de 2009, verifica-se que
na instituição SICOOB foram efetuadas as seguintes movimentações (fl. 60):
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-006.423 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720878/2012-78

Percebe-se, dentre os créditos, um depósito de R$ 3.300,00 em 27/01/2009 (objeto
do lançamento – fl. 37).
Por sua vez, em consulta aos extratos do Banco do Brasil (fls. 113/114) e do
Banco do Nordeste (fls. 161) no referido mês, não se encontra um débito no mesmo valor em
data semelhante ao crédito efetuado no SICOOB. Apenas constata-se no Banco do Nordeste a
existência de um débito de valor compatível (R$ 3.300,00), porém no dia 19/01. Ademais, este
valor corresponde a um cheque devolvido (depósito de cheque não efetuado, possivelmente
relativo ao cheque depositado dia 16/01), e não a um cheque emitido pelo contribuinte (fls.
160/161):

Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-006.423 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720878/2012-78

Ou seja, não houve a devida comprovação de que os créditos seriam oriundos de
contas de titularidade do próprio RECORRENTE, nem a indicação de quais depósitos seriam
esses.
Outrossim, com relação ao argumento de que a fiscalização não desconsiderou os
“depósitos” provenientes dos cheques devolvidos, é possível observar pela simples análise dos
valores indicados na planilha créditos investigados pela fiscalização (fls. 16/53) que tal
procedimento foi efetivamente realizado pela autoridade fiscal. A soma dos valores evidencia
que houve sim a subtração dos cheques devolvidos.
Como exemplo, cita-se a relação de depósitos investigados no Banco do Nordeste
no mês de jan/2019 (fl. 34), cujo extrato já se encontra colacionado acima:

Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-006.423 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720878/2012-78

Analisando atentamente a relação acima e comparando-a com o extrato
correspondente, percebe-se que a autoridade fiscal não incluiu na relação de depósitos diversos
créditos para os quais ela mesma conseguiu identificar que houve a devolução do cheque. Como
exemplo, cita-se os depósitos em cheque nos valores de R$ 544,00 e de R$ 272,25 realizados em
05/01/2019. Estes depósitos não foram incluídos na relação investigada pela fiscalização (a qual
apenas contempla os outros dois depósitos realizados no mesmo dia 05/01, de R$ 520,00 e de R$
1.970,00) pois a própria autoridade lançadora identificou que ambos os cheques foram
devolvidos nos dias 06 e 07 do mesmo mês. O mesmo se verifica em relação ao cheque de R$
3.300,00 depositado em 16/01 cuja devolução do cheque (e respectivo débito) ocorreu em 19/01.
Ou seja, tendo em vista a devolução dos cheques, a fiscalização sequer
contemplou os depósitos na relação de créditos investigadas no presente caso.
Contudo, a autoridade fiscal efetuou o procedimento acima em apenas em relação
aos cheques devolvidos para os quais ela conseguiu identificar o respectivo depósito. Quando
não foi possível identificar qual(is) o(s) crédito(s) correspondente(s) às devoluções de cheques
observadas, a fiscalização simplesmente deduziu do total dos créditos o valor das devoluções de
cheques.
Por exemplo, em 21/01 houve a devolução de cheques no total de R$ 4.984,00.;
contudo, antes desta data não houve o depósito de nenhum cheque com o referido valor, o que
leva a crer que este valor de cheque devolvido foi depositado em conjunto com outros cheques
de forma global em um único depósito. Ou seja, o cheque devolvido possivelmente estaria
contido no depósito de R$ 5.379,00 realizado em 20/01. Como a fiscalização não pode verificar
isso mediante um batimento simples (como foi feito em relação a outros depósitos, conforme
demonstrado), ela simplesmente deduziu da relação de depósitos investigados os valores de
cheques devolvidos. O efeito prático é o mesmo.
Em outras palavras, o valor indicado como TOTAL MENSAL sem origem
comprovada, que foi utilizado como base de cálculo pela fiscalização para o presente
lançamento, corresponde a soma de todos os depósitos bancários sem origem comprovada,
reduzido do valor dos cheques devolvidos. Como exposto, a relação sequer contemplou os
créditos cuja devolução do cheque foi perfeitamente identificada.
No exemplo acima, o total de R$ 65.300,70, corresponde à soma de todos os
lançamentos indicados a crédito (C), que totalizam R$ 73.846,70, subtraído de todos os
lançamentos indicados a débito (D), que totalizam – R$ 8.546,00.
A utilização do montante reduzido como base tributável pode ser observada na
planilha de fls. 52, que compila o total de rendimentos omitidos (fl. 52):
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-006.423 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720878/2012-78

Portanto, deve ser mantido lançamento em relação aos depósitos sem origem
comprovada.

Do Ônus da Prova
Quanto ao argumento do RECORRENTE acerca do ônus da prova, entendo que o
mesmo não merece prosperar. Em suas razões recursais, o contribuinte alega que “não há
dúvidas de que é ao Fisco que cabe comprovar a ocorrência do fato gerador ou da infração que
motivou a lavratura de auto de infração contra a contribuinte”.
No entanto, conforme tudo o acima já exposto, o presente lançamento decorreu da
presunção legal de omissão de rendimentos caracterizada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada. Ou seja, o Fisco pode – e deve – aplicar a norma legal, sob pena de
responsabilidade funcional da autoridade fiscal de deixar de aplicar a lei, nos termos do
parágrafo único do art. 142 do CTN, o qual dispõe ser obrigatória a atividade de lançamento
quando se verificar o enquadramento do fato à norma:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Assim, ao verificar que o contribuinte não comprovou, individualizadamente, a
origem dos depósitos havidos em suas contas, a autoridade fiscal aplicou o art. 42 da Lei no
9.430/96 que trata da presunção legal de omissão de rendimentos. Esta não é uma presunção
absoluta, mas sim uma presunção iuris tantum, ou seja, que admite prova em contrário.
Em outras palavras, o Fisco deve efetuar o lançamento nesses casos, pois a
situação encontra respaldo na presunção do art. 42 da Lei no 9.430/96, cabendo ao sujeito passivo
a apresentação e comprovação de fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito de o
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-006.423 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720878/2012-78

Fisco efetuar o lançamento do crédito tributário. Dispõe neste sentido o art. 16 do Decreto
70.235/76, assim como o art. 373 do CPC, abaixo transcritos:
Decreto 70.235/76
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
CPC
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Assim, ante a documentação acostada aos autos, que aponta a existência de
créditos nas contas bancárias do RECORRENTE, e a não comprovação por parte deste acerca da
origem dos depósitos, resta concluir que foi correto o lançamento.

Da Cumulação Da Multa Isolada com a Multa de Ofício
Por fim, o RECORRENTE defenda uma suposta impossibilidade de cumulação de
multa isolada com multa de ofício. Neste tópico, entendo que não merecem prosperar as
alegações do contribuinte.
Isto porque, conforme exposto no Relatório Fiscal, o presente lançamento apenas
foi acrescido da multa de ofício de 75%, não houve qualquer lançamento de multa isolada.
A suposta multa isolada, em verdade, se refere a multa por descumprimento de
obrigação acessória (de não apresentar a DIRPF), matéria que é objeto do processo apenso.
Neste processo, apenas foi aplicada a multa prevista no art. 44 da Lei no 9.430/1996, abaixo
reproduzido:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física;
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-006.423 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720878/2012-78

b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
Assim, considerando que a aplicação de multa de ofício decorre de expressa
previsão lega, e que a mesma foi a única penalidade aplicada no lançamento objeto deste
processo, entendo que a mesma merece ser mantida.
A questão envolvendo a (im)possibilidade de aplicação da multa pelo atraso na
entrega da declaração em conjunto com a multa de ofício é matéria a ser apreciada nos autos do
processo no 10670.720879/2012-12.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário e, na
parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital